Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FACENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ISENÇÃO. IRPF. CEGUEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Admissibilidade

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II. Caso em exame

2. O Recurso. Agravo de instrumento interposto pelo réu, ora agravante, objetivando reforma da decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela para que seja determinado ao Distrito Federal a suspensão dos descontos em folha realizados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte em razão de doença prevista em lei (cegueira) (Autos 0743220-16.2025.8.07.0016).

3. Decisão de ID 73377123 deferiu o pedido de suspensão da decisão proferida na primeira instância em sede de Agravo de Instrumento.

III. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação de suspensão dos descontos em folha efetuados a título de Imposto de Renda incidentes sobre os rendimentos da agravada em razão de doença grave (cegueira).

IV. Razões de decidir

5. A Lei n. 7.713/88, de fato, estabelece a isenção do imposto de renda aos rendimentos percebidos por pessoas físicas, portadora de moléstia grave, incluindo-se a cardiopatia grave, conforme art. 6o, inciso XIV. Ocorre que é necessária a comprovação das enfermidades, bem como que estas se adequam aos ditames legais a fim de isenção.

6. A Súmula n°. 598 do Superior Tribunal de Justiça dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

7. Conquanto seja prescindível a prévia submissão do pedido de isenção ao órgão público (requerimento administrativo), a parte deve fornecer elementos robustos para se aferir a concessão do benefício, a partir de documentos que não foram submetidos ao contraditório.

8. Entendo que os relatórios médicos anexados pelo agravado nos autos de origem, no ID 235111096, datados em 11/12/2020, 06/01/2021 e 04/02/2022, não demonstram de forma circunstanciada tratar-se da cegueira descrita na Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, inciso XIV, devendo aguardar-se o contraditório.

9. É importante salientar que em consulta aos autos de origem não resta clara a data de interposição do requerimento administrativo pelo agravado junto ao SEI, para isenção do imposto de renda, bem como se este se submeteu a perícia oficial.

10. Ademais, detém a administração pública discricionariedade para a prática dos seus atos, observando o interesse público e as delimitações estabelecidas pela Lei.

11. Assim, havendo carência de provas, não há a certeza exigida para a concessão de antecipação de tutela, razão pela qual a decisão de primeira instância deve ser reformada.

V. Dispositivo

12. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para indeferir o pedido de antecipação de tutela formulado pela autora, mantendo-se os descontos do tributo sobre os rendimentos da agravada.

13. Sem custas e sem honorários

Tese de Julgamento: Ausentes provas concretas e conclusivas, não há que se falar em adequação aos requisitos exigidos para concessão de antecipação de tutela.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, inciso I; Lei n. 7.713/88, art. 6o, inciso XIV.